Tribunal: TJDFT
Processo: 0751576-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. REDUÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. INVIABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INDÍCIOS QUE A RENDA DO ALIMENTANTE É SUPERIOR À DECLARADA.
1. O art. 9o, I do CPC expressamente autoriza a prolação de decisão inaudita altera pars em tutela provisória de urgência, motivo pelo qual não há cerceamento de defesa, mas mera postergação do contraditório.
2. Para o deferimento do efeito suspensivo faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, que as alegações vertidas pela parte apresentem relevante fundamentação.
3. A fixação de alimentos provisórios norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
4. As necessidades do alimentando podem ir além daquelas consideradas básicas, essenciais à sobrevivência. Alimentação, vestuário, saúde e lazer são apenas alguns exemplos de outras necessidades que devem ser atendidas para que o beneficiário sobreviva com dignidade.
5. Em sede de cognição sumária, ausentes provas concretas de que o alimentante não pode suportar a obrigação estabelecida, a prestação alimentícia provisória deve ser mantida.
6. Cabe ao juízo de origem, após cognição exauriente, adequar o valor dos alimentos definitivos às reais necessidades e possibilidades das partes.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.